Tribunal: TJBA
Processo: 8031793-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031793-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA NOVAES e outros (2) Advogado(s): ADRIANO SALUME LESSA AGRAVADO: AURELICE NOVAES MELLO Advogado(s):ADRIANO SALUME LESSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE HERDEIROS. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISPENSA LEGAL. ART. 90, §3º DO CPC. LEVANTAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CREDOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PARECER DA SECRETARIA DA FAZENDA HOMOLOGANDO O PAGAMENTO. PROVA SUFICIENTE. PRIMAZIA DA AUTOCOMPOSIÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a homologação de acordo em inventário consensual, determinando atualização do valor da causa com recolhimento de custas adicionais, levantamento de débitos bancários da inventariada e nova comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a atualização do valor da causa com recolhimento de custas adicionais quando os herdeiros firmam acordo antes da sentença; (ii) saber se é necessário o levantamento de dívida bancária quando não houve habilitação do credor; (iii) saber se o parecer da Secretaria da Fazenda homologando o pagamento do tributo constitui prova suficiente; e (iv) saber se é aplicável a teoria da causa madura ao agravo de instrumento. III. Razões de decidir 1. O artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença, incentivando a autocomposição. 2. A falta de habilitação do credor no prazo legal importa preclusão da oportunidade de receber o crédito no inventário, não obstando a partilha consensual. Eventual débito será de responsabilidade dos herdeiros na proporção de suas quotas hereditárias. 3. O parecer da Secretaria da Fazenda homologando o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis constitui prova inequívoca do recolhimento, não cabendo ao Judiciário exigir documentação adicional. 4. A teoria da causa madura aplica-se apenas ao recurso de apelação, competindo ao juízo de origem a homologação do acordo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a homologação do acordo, dispensando a atualização do valor da causa, o levantamento de débitos bancários e reconhecendo como suficiente a prova do pagamento do tributo. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil aos acordos firmados entre herdeiros em inventário antes da sentença, dispensando-se o pagamento das custas processuais remanescentes. 2. A ausência de habilitação de credor no inventário não obsta a homologação de acordo consensual de partilha, sem prejuízo do direito de cobrança pelas vias adequadas. 3. O parecer da Secretaria da Fazenda homologando o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis constitui prova suficiente do recolhimento do tributo. 4. A teoria da causa madura não se aplica ao agravo de instrumento." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §3º, 642 e 1.013, §3º; CC, arts. 840 e 1.997. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031793-29.2025.8.05.0000 em que é Agravante Maria do Carmo Silva Novaes e Outros (2) e Agravada Aurelice Novaes Mello, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator